Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001319-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: R. T. B. DA S., G. C. A., H. H. M. M. D E S P A C H O Defiro o pedido do patrono de R. T. B. e G. C. A., cujo escritório está sediado no Rio de Janeiro/RJ, para que a sustentação oral seja realizada por videoconferência. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 13:30:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator